Tribunal: STF
Processo: HC 103455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. 


1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.   




2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a data-base para o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena ou de outros benefícios é a data do cometimento da falta grave. Precedentes. 




3. Habeas corpus denegado.